Tribunal: CARF
Processo: 11128.003004/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.003004/2009-76
ACÓRDÃO
3402-012.173 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLAJAX IND E COM DE PLASTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2004
MULTA. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. INDEPENDENTE DE BOA-FÉ.
APLICABILIDADE.
A boa-fé não interfere na aplicabilidade da multa por erro de classificação
fiscal, correspondente a 1% sobre o valor aduaneiro dos produtos pela sua
classificação incorreta, posto que a responsabilidade no direito aduaneiro é
objetiva.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo Costa Prates Santos (substituto[a]
integral), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente).

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.173 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003004/2009-76
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos discutidos no presente processo
administrativo, adoto relatório constante à Resolução no:
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância: Trata-
se de Auto de Infração lavrado contra a empresa PLAJAX IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, CNPJ no
45.341.526/0001-73, para a exigência das multas do controle administrativo de 30% sobre o valor
aduaneiro pela importação das mercadorias sem a correspondente licença de importação e da
multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro dos produtos pela sua classificação incorreta,
além das diferenças a título do PIS/Pasep- Importação e da Cofins-Importação, lançados com os
acréscimos da multa proporcional de 75% e juros de mora, tudo em decorrência da reclassificação
fiscal das mercadorias importadas.
Discorre o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) responsável pelo
lançamento que os produtos importados por meio da Declaração de Importação (DI) de no
04/0583417-3, registrada em 17/06/2004, tiveram amostras das mercadorias colhidas para
exame, cujo resultado da análise encontra-se descrito no laudo da Fundação de Desenvolvimento
da UNICAMP - FUNCAMP de no 2213.01, de 19/08/2004, que concluiu se tratar
de"Poli(Propileno/Etileno), sem carga inorgânica, na forma de pedaços irregulares, pigmentados
nas cores branca, vermelha e marrom.".
O contribuinte descreveu a mercadoria como "Polipropileno a granel" e a classificou
na NCM 3902.10.20, todavia, a Fiscalização, com esteio no laudo técnico em epígrafe, bem como
nas Regras Gerais para Interpretação (RGI) do Sistema Harmonizado de números 01 e 06, e a
Regra Geral Complementar (RGC) de número 01, adotou como correta a classificação fiscal na
NCM 3902.30.00.
Disserta em seguida o AFRFB autuante acerca das razões técnicas que urdiram seu
entendimento e conclui (fl.12), in verbis: "Segundo o Laudo de Análises FUNCAMP n ° . 2213.01, de
19/08/2004, não se trata de, conforme descrito e classificado pelo importador, mas trata-se
efetivamente de Poli(Propileno/Etileno), um Copolímero de Propileno, em forma primária.
Conforme acima explicado, Polipropileno é um Polímero formado por apenas um MERO, ou seja,
apresenta uma cadeia monomérica formada apenas de moléculas de Propileno, enquanto que o
Laudo nos informa que o produto analisado é um Poli(Propileno/Etileno), um Copolímero de
Propileno, ou seja, um Copolímero formado por uma cadeia de moléculas de Propileno e Etileno,
com predominância de Polipropileno.
Portanto, não se tratando de Polipropileno, não pode ser classificado no código
NCM 3902.10.20, conforme declarado pelo importador, mas no código NCM 3902.30.00,
especifico para os Copolímeros de Propileno. Portanto à luz dos textos das posições, subposições,
itens e subitens da TEC, e ainda de acordo com as Regras Gerais 1, 6 e RGC-1 de Interpretação do
Sistema Harmonizado, classifica-se o produto declarado na adição 001 no código NCM 3902.30.00
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.173 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003004/2009-76
3
da TEC." No que cinge à falta de licenciamento de importação, inicialmente a Autoridade Fiscal
aponta a Portaria de no 17, de 01/12/2003 do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior - MDIC, notadamente o disposto em seus artigos 6o, 9o, 10o e 11o, afirmando
que os produtos enquadrados nesta NCM se sujeitam ao licenciamento não automático pelo
DECEX, conforme tela do SISCOMEX em anexo, e, uma vez que inexiste a correspondente Licença
de Importação - LI, está configurada a infração capitulada no art. 633, II, do Decreto no 4.543/2002
(Regulamento Aduaneiro de 2002).
Aduz que não se aplica o Ato Declaratório Normativo de no 12/1997 da
Coordenação Geral de Tributação - COSIT, uma vez que o produto importado foi incorretamente
descrito pelo importador. Foi aplicada também a multa de 1% (um por cento) do valor aduaneiro
das mercadorias pela sua classificação incorreta.
A mudança de classificação fiscal gerou ainda valores devidos a título do PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação, lançados com os acréscimos da multa proporcional de 75% e
juros de mora, uma vez que a imposição das penalidades em apreço findou por majorar o ICMS
devido, exação esta que compunha a base de cálculo das contribuições sociais em testilha à época.
Anexou os documentos de fls.42/64.
Cientificado via postal, o Contribuinte apresentou a contestação de fls.71/79,
argumentando, em síntese que incorreu em erro ao classificar as mercadorias, todavia, trata-se de
mero erro material escusável. Aduz que ao equívoco em tela não pode ser atribuída qualquer
conduta dolosa de sua parte, notadamente quando acabou por recolher um montante a título do
Imposto de Importação maior do que o devido. Sustenta que em situações onde resta
caracterizada a ocorrência de erro de fato, é pacífico o entendimento do Conselho de
Contribuintes determinando a correção do erro e a consequente homologação de compensação.
Transcreve jurisprudência e assevera que deve ser considerado ainda as proximidades entre a
classificação que adotou e a correta, razão pela qual, uma vez caracterizada tal situação, devem
ser afastadas as penalidades impostas pelo presente Auto de Infração.
Argumenta que a multa de 30% em face da ausência de licença de importação não
deve prosperar uma vez que no Auto de Infração não declina em qual instrumento consta a
obrigatoriedade de licenciamento para tais mercadorias, limitando-se a informar que trata-se "de
produto sujeito a Licenciamento não Automático pelo DECEX, conforme relacionado no módulo de
Tratamento Administrativo do SISCOMEX (vide ́print ́em anexo." Discorre que não se pode
admitir, em respeito ao princípio da tipicidade cerrada, a imposição de penalidade sem declinar
minuciosamente os elementos que compõem a infração.
Afirma ainda que em consulta ao módulo de Tratamento Administrativo do
SISCOMEX, realizado em 29/05/2009, não consta ali tratamento administrativo para a NCM no
3902.30.00, não constando ainda tal NCM da "Relação de Produtos Sujeitos a Licenciamento não
Automático e seus Respectivos Órgãos Anuentes - Abril 2009", publicada pelo Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Proclama que a matriz legal da infração em testilha é o
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.173 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003004/2009-76
4
art.169 do Decreto-Lei no 37/66, que em seu texto menciona "Guia de Importação ou documento
equivalente", ao passo que o Decreto no 4.543/2002 refere-se a "licença de importação ou
documento de feito equivalente", e, dada a distinção de tais documentos, estaria-se afrontando o
art.97 do CTN.
Preconiza ainda que é plenamente aplicável o Ato Declaratório de no 12/1997 no
caso vertente por estarem presentes todos os requisitos ali elencados. Em outro tópico, insurge-se
contra a exigência dos PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, aduzindo que com a
expurgação das multas estas restarão indevidas e que, mesmo que assim não ocorra, não pode o
AFRFB aventar-se sobre questões atinentes ao ICMS na composição da base de cálculo de tais
contribuições, por lhe faltar competência legal para tanto. Hostiliza, ainda, a exigência de multa
proporcional e juros de mora, que apenas seriam devidos em caso de falta de recolhimento dos
tributos, o que não ocorreu efetivamente.
Postula que o valor de indébito oriundo do recolhimento do Imposto de Importação
com a incidência de uma alíquota maior do que a que é aplicável em razão da nova classificação
seja compensado para com o PIS/Pasep-Importação e para com a CofinsImportação, nos termos
do art. 49 e 54 da IN SRF no 900/2008. Encerra requerendo que sejam acolhidos os seus pleitos,
cancelando-se o Auto de Infração. Anexa os documentos de fls.86/128. Em síntese, é o relatório.
A 2a Turma da DRJ/POA, mediante o acórdão no 10-66.650, julgou parcialmente
procedente a impugnação, em síntese: pela manutenção da penalidade aplicada em razão do erro
na classificação fiscal, e pela exclusão da cobrança de PIS-Importação e Cofins-Importação, bem
como da Multa do Controle Administrativo de 30% por falta de Licença de Importação.
Após, a 8a Turma da DRJ/REC, em 17 de abril de 2019, mediante Acórdão 11-
62.318, re-ratificou o acórdão proferido informando que os débitos relativos às contribuições
incidentes sobre a operação de importação foram incluídas em um parcelamento pelo
contribuinte, e por tal razão, não fazem parte do litígio, mantendo-se a temática do processo
administrativo somente sobre as multas aplicadas.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário, tempestivo, no qual se limita a defender
que agiu de boa-fé no equívoco cometido quanto à classificação da multa, e que a cobrança enseja
afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, posto o fundamento de validade da
norma que é o sentido de justiça, sendo as multas aduaneiras desarrazoadas.
O processo foi sobrestado pelo CARF, tendo em vista o reconhecimento de
prejudicialidade com o processo administrativo no , considerando que se tratava naqueles autos
de matéria relativa à classificação fiscal.
Tornam os autos ao Tribunal para julgamento com a juntada da decisão definitiva
proferida – e desfavorável ao contribuinte, naqueles autos.
É o relatório.

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.173 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003004/2009-76
5
VOTO
O presente processo cinge-se na controvérsia relativa à multa de classificação fiscal,
correspondente a 1% sobre o valor aduaneiro, considerando que:o auto de infração havia sido
lavrado para exigência da diferença dos valores de PIS-Importação e COFINS-Importação, multa de
reclassificação fiscal, e a multa por falta de licença de importação correspondente a 30% do valor
aduaneiro.
O contribuinte incluiu os créditos tributários em parcelamento fiscal, a DRJ
exonerou a exigência da multa sobre a inexistência de licença de importação, mas o litígio
remanesce sobre a exigência da multa de reclassificação fiscal.
Pois bem.
Destaco que, embora relatora desse processo desde sua chegada ao CARF,
erroneamente foi considerado no julgamento realizado no dia 27 de abril de 2023 o
sobrestamento, pelo reconhecimento de relação de prejudicialidade com o processo
administrativo no 10646.720084/2012-10.
As declarações de importação e exigências aqui tratadas são diferentes do que
aquelas constantes no supramencionado processo, não tendo que se falar em prejudicialidade.
Sem prejuízo, há de se fazer agora o julgamento de mérito, quanto à remanescente
multa pelo erro de classificação fiscal, cometido pelo recorrente, que, na importação de sua
mercadoria, a considerou como polipropileno a granel, com NCM no 3902.10.20, ao passo que a
fiscalização entendeu que se tratava de poli (propileno/etileno), sem carga inorgânica, na forma
de pedações irregulares, pigmentados nas cores branca, vermelha e marrom.
Afirma o recorrente que incidiu em erro material escusável, pela incorreta
classificação, que lhe imputou maior gravame tributário, e que a manutenção da multa se divorcia
da razoabilidade e proporcionalidade, posto que inexistente má-fé em sua conduta.
Contudo, no direito aduaneiro brasileiro, a responsabilidade por infrações
aduaneiras independe da intenção do agente ou do responsável, nos termos do artigo 94,
parágrafo 2o, do Decreto-lei 37/1966, de modo que, configurando-se seu caráter objetivo, não há
que se falar na presença do elemento subjetivo – análise da culpa e dolo:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.173 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003004/2009-76
6
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
Para a configuração da infração, dado o princípio da tipicidade, basta que reste
demonstrado que o importador ou exportador, praticou conduta caracterizada naquela descrita
pela norma, como o erro de classificação fiscal, necessária à determinação do controle aduaneiro
apropriado.
Não tem razão o recorrente quanto à alegação de “erro material escusável”, posto
que se trata de uma informação inexata, que o legislador ordinário tipificou como infração em
razão do caráter lesivo ao controle aduaneiro, independentemente de dolo ou culpa do agente,
especialmente porque o erro escusável atinge exatamente esses institutos mencionados – dolo ou
culpa. Nesse sentido, também são irrelevantes para afastar a respectiva infração aduaneira as
demais alegações de que não houve prejuízo ao erário, voluntariedade, má-fé, ou de que os
tributos foram integralmente recolhidos.
Voto, portanto, pela manutenção da multa pelo erro de classificação de mercadoria,
negando provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 180
DF CARF MF
Original